Tribunal: TRF3
Processo: 5001120-51.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
298/821)

5001120-51.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. CONCEDIDO AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS.

I – Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho.

II - O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

III - Termo inicial do auxílio-doença deve ser mantido conforme fixado na sentença, na data em que cessado o benefício, pois comprovado que naquele momento persistia a incapacidade.

IV - Tendo em vista que as Leis 1.135/91 e 1.936/98, com a redação dada pelos arts. 1o e 2o da Lei no 2.185/00, do Estado do Mato Grosso do Sul, relativas à isenção de custas foram revogadas pela Lei 3.779 /2009 (art. 24, §§ 1o e 2o), é devido pelo INSS o pagame

Inteiro teor:
298/821)

5001120-51.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. CONCEDIDO AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS.

I – Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho.

II - O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

III - Termo inicial do auxílio-doença deve ser mantido conforme fixado na sentença, na data em que cessado o benefício, pois comprovado que naquele momento persistia a incapacidade.

IV - Tendo em vista que as Leis 1.135/91 e 1.936/98, com a redação dada pelos arts. 1o e 2o da Lei no 2.185/00, do Estado do Mato Grosso do Sul, relativas à isenção de custas foram revogadas pela Lei 3.779 /2009 (art. 24, §§ 1o e 2o), é devido pelo INSS o pagamento das custas processuais, cujo recolhimento somente será exigido ao final da demanda, se sucumbente. Devidas as despesas processuais que houver efetuado, bem como aquelas devidas a título de reembolso à parte contrária, por força da sucumbência.

V - Os honorários advocatícios não merecem reparo, pois arbitrados de acordo com o entendimento desta Turma, nos termos Súmula 111 do STJ; demais consectários legais não foram objeto de impugnação.

VI - Apelações não providas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001120-51.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: VALDETE DA SILVA BORGES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRESSA PEREIRA CLEMENTE - MS10738-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VALDETE DA SILVA BORGES

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: ANDRESSA PEREIRA CLEMENTE - MS10738-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001120-51.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: VALDETE DA SILVA BORGES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRESSA PEREIRA CLEMENTE - MS10738-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VALDETE DA SILVA BORGES

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: ANDRESSA PEREIRA CLEMENTE - MS10738-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a concessão de auxílio-doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez, acrescidas as parcelas vencidas dos consectários legais.

O Juízo de 1o grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-doença, desde a data da cessação. Prestações em atraso atualizadas monetariamente pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (Lei 9.494/97, art. 1o F, alterada pela Lei 11.960/09). Custas pelo INSS (art. 24, §1o, da Lei 3.779/09). Honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula 111 do STJ).

Sentença proferida em 17/06/2016, pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Andradina.

O INSS apela, alegando que o termo inicial do benefício deve ser fixado para a data da juntada do laudo, quando efetivamente houve conhecimento quanto à existência da incapacidade. Sustenta que os honorários advocatícios devem ser reduzidos ao patamar de 5% do valor atribuído à causa. Requer a exclusão da condenação quanto às custas, ao fundamento de ser isento, nos termos do art. 4, I, da Lei no. 9.289/96, do art. 24-A, da Lei no. 9.028/95, com a redação dada pelo art. 3o da MP no 2.180-35/01, e do art. 8o, §1o, da Lei no. 8.620/93.

A autora também apela, asseverando que é devida a aposentadoria por invalidez, pois sua incapacidade é permanente, em razão da enfermidade e aspectos pessoais, especialmente a idade e pouca qualificação profissional.

Com contrarrazões vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001120-51.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: VALDETE DA SILVA BORGES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRESSA PEREIRA CLEMENTE - MS10738-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VALDETE DA SILVA BORGES

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: ANDRESSA PEREIRA CLEMENTE - MS10738-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho.

O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

A perícia médica, realizada em 15/04/2016, informa que a autora, nascida em 26/04/1956, tendo trabalhado como empregada doméstica e costureira, é portadora de transtorno depressivo recorrente – episódio atual moderado e lombalgia, esclarecendo que a enfermidade da coluna pode ser facilmente controlada com medicamentos, não acarretando qualquer limitação. Já em relação ao transtorno depressivo, o laudo esclarece que o tratamento clínico com psiquiatra, psicólogo e terapia ocupacional, poderão minimizar os sintomas ou mesmo proporcionar a cura da enfermidade.

Segundo relatado no laudo, a autora realiza tratamento médico regularmente, encontrando-se total e temporariamente incapaz para o desempenho de suas atividades habituais, cujo quadro é passível de reabilitação profissional

O laudo estabelece o termo inicial da incapacidade para o dia 14/01/2013, data em que a autora passou a receber auxílio-doença, sugerindo afastamento das atividades laborativas por pelo menos 12 meses a partir da data da perícia (15/04/2016).

Com efeito, a consulta ao CNIS e os documentos juntados aos autos comprovam que no período compreendido entre 16/01/2013 e 10/06/2015 a autora permaneceu no gozo de auxílio-doença.

Os documentos médicos apresentados pela autora, consistente em receituários, laudos e atestados, retratam histórico clínico no período compreendido entre os anos de 2011 e 2015, inclusive documentos com datas posteriores à cessação do benefício; é o caso, por exemplo, dos laudos datados em 06 e 07/07/2015, 03/09/2015, que atestam a permanência do tratamento e necessidade de afastamento das atividades laborativas, evidenciando a manutenção da incapacidade naquele período.

Assim, devido o auxílio-doença, cujo termo inicial deve ser mantido conforme fixado na sentença, na data em que cessado o benefício, pois comprovado que naquele momento persistia a incapacidade.

Outrossim, nos termos do art. 101, da Lei 8.213/1991, “O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos”.

O art. 71, da Lei 8.212/1991, também é explícito ao estabelecer que “o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para a sua concessão”.

Logo, o INSS tem o dever-poder de rever periodicamente o ato de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez para fins de verificação da manutenção do benefício, mesmo nos casos de concessão do benefício na via judicial, tendo em vista que tal providência tem caráter administrativo e decorre da própria natureza do benefício, além de haver previsão expressa na legislação em vigor (art. 101, da Lei n. 8.213/91).

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA.

POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 71 DA LEI 8.212/91 E 101, DA LEI 8.213/91.

1. Após o julgamento do mérito da ação, a decisão definitiva não tem o condão de manter indefinidamente ativo o benefício, eis que concedido com base na constatação de incapacidade laboral em um determinado momento pretérito e que pode ou não continuar presente.

2. Assim, caso a parte autora entenda que sua incapacidade efetivamente persiste, deverá requerer a realização de uma nova perícia na via administrativa ou, se assim entender, ajuizar uma nova ação judicial na qual será discutida a nova situação fática.

3. A parte autora não se enquadra na hipótese do artigo 101, §1o, da Lei 8.213/91.

4. Agravo de instrumento provido. (TRF 3a Região, 10a Turma, AI 5025021-38.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Nelson Porfirio, julgado em 26/02/2019, Dje: 01/03/2019.

Os honorários advocatícios não merecem reparo, pois arbitrados de acordo com o entendimento desta Turma, nos termos Súmula 111 do STJ.

Tendo em vista que as Leis 1.135/91 e 1.936/98, com a redação dada pelos arts. 1o e 2o da Lei no 2.185/00, do Estado do Mato Grosso do Sul, relativas à isenção de custas foram revogadas pela Lei 3.779 /2009 (art. 24, §§ 1o e 2o), é devido pelo INSS o pagamento das custas processuais, cujo recolhimento somente será exigido ao final da demanda, se sucumbente. Devidas as despesas processuais que houver efetuado, bem como aquelas devidas a título de reembolso à parte contrária, por força da sucumbência.

Os demais consectários legais não foram objeto de impugnação.

NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. CONCEDIDO AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS.

I – Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho.

II - O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

III - Termo inicial do auxílio-doença deve ser mantido conforme fixado na sentença, na data em que cessado o benefício, pois comprovado que naquele momento persistia a incapacidade.

IV - Tendo em vista que as Leis 1.135/91 e 1.936/98, com a redação dada pelos arts. 1o e 2o da Lei no 2.185/00, do Estado do Mato Grosso do Sul, relativas à isenção de custas foram revogadas pela Lei 3.779 /2009 (art. 24, §§ 1o e 2o), é devido pelo INSS o pagamento das custas processuais, cujo recolhimento somente será exigido ao final da demanda, se sucumbente. Devidas as despesas processuais que houver efetuado, bem como aquelas devidas a título de reembolso à parte contrária, por força da sucumbência.

V - Os honorários advocatícios não merecem reparo, pois arbitrados de acordo com o entendimento desta Turma, nos termos Súmula 111 do STJ; demais consectários legais não foram objeto de impugnação.

VI - Apelações não providas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento às apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.